Tribunal: TJSP
Processo: 2165829-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento dos pedidos de apresentação de informações e dados referentes ao relacionamento bancário não reconhecido pela agravante, além do respectivo encerramento de contas bancárias. Inadmissibilidade. Urgência da medida não identificada. Registro da relação jurídica desde o ano de 2.020 perante o BACEN. Propositura da demanda um ano após a plena ciência dos fatos pela

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento dos pedidos de apresentação de informações e dados referentes ao relacionamento bancário não reconhecido pela agravante, além do respectivo encerramento de contas bancárias. Inadmissibilidade. Urgência da medida não identificada. Registro da relação jurídica desde o ano de 2.020 perante o BACEN. Propositura da demanda um ano após a plena ciência dos fatos pela recorrente. RECURSO DESPROVIDO.